Tribunal: TJMT
Processo: 1063015-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1063015-71.2022.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: FRANCILENE CONCEIÇÃO CARDOSO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$750,72 (setecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de procedência parcial da ação. Pretensão de condenação em danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Assim sendo, não logrando êxito a empresa em comprovar a relação jurídica originária e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo consumidor, deve o débito discutido no feito ser declarado inexigível. Por outro lado, o pedido de compensação por danos morais é totalmente improcedente, isso porque verifica-se anotação preexistente (Disponível: 23/02/2019: R$ 299,55 - HAVAN) no extrato SPC que acompanha a defesa (Id. 107002179), que sequer foi objeto de impugnação na réplica à contestação, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do C. STJ. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para declarar inexigível o débito no valor de R$ 750,72 (setecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos), e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; por outro lado opino pela total improcedência do pedido dano moral, em razão da negativação preexistente, que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ. Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir de forma definitiva o nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa, em caso de descumprimento.(...)”
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
5. Vê-se que o débito em questão foi inserido no Serasa em 26/03/2021 (ID. 182949457), momento em que já havia anotação preexistente ID. 182949456) (HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA – disponível em 23/02/2019), sem informação nos autos de exclusão anterior ou ilegitimidade.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063015-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCILENE CONCEICAO CARDOSO - CPF: 007.953.931-99 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023